Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte pretendia a reforma de decisão que deferiu tutela de urgência no sentido de apor constrição judicial sobre determinados bens, no bojo do cumprimento de sentença movido pela contraparte.

Como premissa, alegou como tese principal, que teria havido desrespeito ao rito e requisitos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Todavia, não havia qualquer ato judicial instaurando o alegado incidente.

Desse modo, verificou-se apenas e tão somente os elementos atinentes à tutela de urgência deferida na origem, as quais se mostraram hígidos, após a análise de tudo o que se tem.

Portanto, confirmada a ausência, no recurso, de razão apta a infirmar qualquer dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora) da decisão de origem, a manutenção deste decisum é medida que se impõe.

Agravo conhecido e desprovido.